Tribunal: TJDFT
Processo: 0716750-43.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. MONITÓRIA. REQUISITOS. PROVA ESCRITA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ACOMPANHADO DE DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS. PROVA IDONÊA E HÁBIL A INSTRUIR A PRETENSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido monitório para condenar a ré ao pagamento de quantia oriunda de contrato de abertura de crédito.
2. Nos termos dos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário da prova e, como tal, compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento, podendo determinar as provas necessárias à instrução processual, bem como indeferir aquelas reputadas inúteis ao julgamento, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes.
3. O julgamento antecipado da lide não importa em cerceamento de defesa quando não houver necessidade de produção de outras provas. Inteligência artigo 355, I, do Código de Processo Civil.
4. Não há se falar em cerceamento de defesa na ausência de intimação para a especificação de provas quando a pretendida se mostra desnecessária e incapaz de alterar o resultado do julgamento. Precedente desta Corte.
5. Segundo disposição do artigo 700 do CPC, a admissibilidade da demanda monitória está condicionada à existência de prova escrita – cujo modelo não é predefinido – sem eficácia de título executivo.
6. O contrato de abertura de crédito, acompanhado de demonstrativos financeiros a partir dos quais é possível analisar a evolução da dívida, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. Súmula n.o 247 do STJ.
7. Recurso conhecido e desprovido.